Tribunal: TJDFT
Processo: 0740896-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 DA TUJ. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62584646). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a ausência de notificações de autuação e penalidade é uma nulidade absoluta, arguível a qualquer tempo, pois garante o exercício da ampla defesa e do contraditório. Afirma ainda que a decisão inicial, que indeferiu o pedido de anulação do auto de infração n. SA04014078 pela falta de notificação, é ilegal e inconstitucional, violando expressamente o art. 282, §4o do CTB e a Súmula 312 do STJ. Ressalta que não recebeu notificações para defesa prévia, e que o recorrido falhou ao não comprovar a correta notificação através do Sistema de Notificação Eletrônico - SNE, apesar de alegar adesão do recorrente ao sistema. Questiona ainda a validade da autuação pessoal sem a devida informação sobre prazos de defesa, conforme a resolução no 845/2021, e critica o uso de aparelhos passivos em autuações por falta de especificações claras e aprovação pelo INMETRO, o que pode levar a detecções equivocadas por substâncias comuns em produtos pessoais.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. A controvérsia cinge-se em verificar se a notificação da autuação foi adequadamente realizada e se foi utilizado equipamento confiável para lavratura do termo de autuação.
6. A recusa em submeter-se ao teste do etilômetro caracteriza-se como de mera conduta e resulta na infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que assim dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
7. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
8. Em relação à notificação, o enunciado de Súmula n. 312 do STJ preceitua que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
9. Quanto à observância do prazo previsto no §6o do art. 282 do CTB, é necessário que a notificação da penalidade seja expedida no prazo decadencial de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, conforme a Lei 14.229/2021. No procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
10. Anota-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, como é o caso dos autos.
11. A propósito, sobre o tema, os seguintes precedentes: "5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1)." (Acórdão 1880360, 07135956820248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024.); "2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação e foi ainda notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB." (Acórdão 1838755, 07580488520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024.).
12. No caso, constata-se que o recorrente tomou ciência da infração no momento da autuação (04/05/2024) e foi ainda notificado por correio da autuação em 06/05/2024, com menção expressa à possibilidade de interposição de defesa prévia até 08/06/2024 (ID 62584642). Assim, os prazos estabelecidos por lei para a apresentação da defesa prévia e expedição de notificação da penalidade não haviam expirado quando o recorrente iniciou a ação judicial. Dessa forma, não se sustenta a alegação de que houve uma falha na notificação da penalidade que pudesse invalidar o auto de infração.
13. O recorrente impugna a precisão do equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico sob o argumento do aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova da irregularidade. Ademais, o artigo 165-A do CTB dispõe que a mera recusa a se submeter ao teste, exame clínico, perícia ou procedimento outro que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa configura infração autônoma, independente do resultado de qualquer teste. Portanto, a falta de calibração do aparelho não influencia a validade do auto de infração baseado na recusa em realizar o teste.
14. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.